Tribunal: TJSP
Processo: 2133190-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que deferiu processamento do pedido, sem necessidade de perícia prévia, referendou o litisconsórcio ativo e observou a possibilidade de convocação de assembleia de credores, para deliberar sobre o encerramento do processo, além de estabelecer a contagem dos prazos processuais em dias corridos - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento em parte - Questionamento

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que deferiu processamento do pedido, sem necessidade de perícia prévia, referendou o litisconsórcio ativo e observou a possibilidade de convocação de assembleia de credores, para deliberar sobre o encerramento do processo, além de estabelecer a contagem dos prazos processuais em dias corridos - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento em parte - Questionamento do pedido de recuperação, em relação à empresa individual e sociedade que integram o Grupo Sices Solar - Em regra, o requisito do art. 48, caput, da Lei 11.101/05, deve ser cumprido na data do pedido de recuperação - Ainda que se cogitasse em perda do objeto, pelo atendimento do requisito temporal no curso do processo, a situação não seria o bastante para autorizar a consolidação processual ou substancial - Quando se conjuga os fins almejados na lei para viabilizar o soerguimento com a constatação de que inexistem empregos a serem mantidos e nem interesse de credores, em relação à empresa individual e à Sices Pariticipações, não há razão para o litisconsórcio - Diante da superveniente constatação de que o administrador judicial elaborou relatório técnico, com indicação de que foram cumpridos os requisitos legais para postulação da recuperação, desnecessária a perícia prévia - Em relação ao sigilo sobre documentos, fica adotado o entendimento desta C. Câmara, em caso paradigma, para deferir o sigilo da relação dos bens particulares dos sócios controladores e administradores da recuperanda - Necessidade de observância do enunciado II, do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, quanto ao biênio de supervisão judicial (art. 61, caput, da Lei 11.101/05) - Quanto à contagem dos prazos, prevalece a orientação sedimentada no enunciado XIV, do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - Decisão reformada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001038145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2133190-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A e agravadas SICES BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S/A e
LERAVIOT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI (em recuperação
judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao recurso, vencido em
parte o 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2133190-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADAS: SICES BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S/A e
LERAVIOT
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI
(em
recuperação judicial)
COMARCA: ITAPEVI
JUIZ PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL PERINO
Recuperação judicial - Decisão que deferiu processamento do
pedido, sem necessidade de perícia prévia, referendou o
litisconsórcio ativo e observou a possibilidade de convocação de
assembleia de credores, para deliberar sobre o encerramento
do processo, além de estabelecer a contagem dos prazos
processuais em dias corridos - Inconformismo de um dos
credores - Acolhimento em parte - Questionamento do pedido
de recuperação, em relação à empresa individual e sociedade
que integram o Grupo Sices Solar - Em regra, o requisito do art.
48, caput , da Lei 11.101/05, deve ser cumprido na data do
pedido de recuperação - Ainda que se cogitasse em perda do
objeto, pelo atendimento do requisito temporal no curso do
processo, a situação não seria o bastante para autorizar a
consolidação processual ou substancial - Quando se conjuga os
fins almejados na lei para viabilizar o soerguimento com a
constatação de que inexistem empregos a serem mantidos e
nem interesse de credores, em relação à empresa individual e à
Sices Pariticipações, não há razão para o litisconsórcio - Diante
da superveniente constatação de que o administrador judicial
elaborou relatório técnico, com indicação de que foram
cumpridos os requisitos legais para postulação da recuperação,
desnecessária a perícia prévia - Em relação ao sigilo sobre
documentos, fica adotado o entendimento desta C. Câmara, em
caso paradigma, para deferir o sigilo da relação dos bens
particulares dos sócios controladores e administradores da
recuperanda - Necessidade de observância do enunciado II, do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, quanto ao biênio de
supervisão judicial (art. 61, caput , da Lei 11.101/05) - Quanto à
contagem dos prazos, prevalece a orientação sedimentada no
enunciado XIV, do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial -
Decisão reformada - Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33118
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de recuperação judicial, ratificou o
processamento do pedido, sem a necessidade de perícia prévia, e
observou a possibilidade de convocação de assembleia de credores,
para "deliberar a respeito do encerramento do processo na forma que for mais
conveniente às partes (com a concessão da recuperação, por exemplo)", além
de estabelecer a contagem dos prazos processuais em dias corridos.
Inconformado, o credor ataca o processamento do
pedido de recuperação, em relação a duas sociedades que integram
o Grupo Sices, eis que constituídas há menos de dois anos. Fala em
afronta o art. 48, caput , da Lei 11.101/05, e diz que, para os casos
de grupo econômico, cada sociedade deve comprovar o requisito
temporal, conforme jurisprudência do C. STJ. Em caráter
subsidiário, esclarece que não é hipótese de consolidação
substancial, conforme tacitamente admitido no decisum . Em
seguida, requer seja levantado o sigilo sobre os documentos de que
trata o art. 51, IV e VI, da Lei 11.101/05. Questiona a determinação
de convocação de assembleia de credores, para deliberação sobre a
extinção ou redução do prazo de fiscalização previsto no art. 61, da
Lei 11.101/05. Impugna a forma de contagem dos prazos
processuais (dias corridos), visto que em desconformidade com o
entendimento consolidado no C. STJ, de que "somente os prazos de
180 dias do Stay Period (§ 4o, do artigo 6o, da LRE) e de 60 dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação do PRJ (artigo 53 da LRE) deverão ser contados em dias úteis".
Pede a antecipação da tutela recursal.
O recurso foi processado com parte da tutela
almejada (fls. 387/393). A contraminuta foi juntada a fls. 406/443.
Manifestação do administrador judicial a fls. 445/456.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 98/104, 150 e 152 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 32/33).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento em parte do recurso (fls. 468/480).
É o relatório do necessário.
2 - Por primeiro, verifica-se que há sete recursos de
mesma natureza (agravos de instrumento) interpostos por credores
distintos contra a mesma decisão, que foi integrada com embargos
de declaração, daí a razão para o julgamento conjunto e o
aproveitamento dos fundamentos, nos limites de cada inconformismo.
Nesse recurso, a matéria devolvida está centrada nos
seguintes pontos: (i) higidez do processamento do pedido de
recuperação, em relação a duas sociedades que integram o Grupo
Sices; (ii) necessidade de perícia prévia; (iii) levantamento do sigilo
sobre os documentos do art. 51, IV e VI, da Lei 11.101/05; (iv)
pertinência de deliberação, em assembleia de credores, sobre o
encerramento do processo ou redução do prazo de fiscalização e (v)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo de contagem dos prazos processuais, se em dias úteis ou
corridos.
3 - As agravadas (duas sociedades e uma empresa
individual de responsabilidade limitada que integram o Grupo Sices
Solar) pleitearam recuperação judicial, em 23 de abril de 2020
(petição inicial reproduzida a fls. 68/95).
A r. decisão copiada a fls. 98/104 (datada de 27 de
abril de 2020), deferiu o processamento do pedido de recuperação
judicial, observando a possibilidade de convocação de assembleia
de credores, para deliberar sobre o encerramento do processo e, em
relação ao prazos: "13) Considerando recente decisão do STJ no Resp.
1.699.528, serão contados os prazos processuais em dias corridos, e não em
dias úteis, como prevê o NCPC".
Em seguida, a decisão foi complementada e, no que
releva para este julgamento, foi preservado o deferimento do
processamento do pedido de recuperação, concluindo que "neste
momento processual compete ao magistrado tão-somente o exame meramente
formal do pedido, não lhe cabendo a análise de outras questões inerentes à
viabilidade econômica da empresa, uma vez que são os agentes de mercado
que devem avaliar se a proposta feita pela recuperanda traduz viabilidade
econômica e será capaz de conduzir a atividade à desejada recuperação" e de
que "Alegações de prática de crimes financeiros imputados à recuperanda ou
seus sócios, ou ilações quanto à existência ou não da crise financeira alegada, é
tema a ser debatido no trâmite da ação, não comportando qualquer discussão
em etapa preliminar de mero 'processamento' do pedido na qual se encontra
o feito".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucederam-se embargos de declaração opostos por
diversos credores, um deles o agravante (petição copiada a fls.
110/119), ocasião em que observou que "As Recuperandas juntaram os
documentos exigidos pelos incisos IV e VI, do artigo 51, da Lei n.o
11.101/2005, em segredo de justiça", mas não houve ordem judicial a
respeito desse sigilo.
Os embargos foram rejeitados, com os seguintes
fundamentos:
"(...)
2. Recebo os declaratórios opostos pelo credor Itaú Unibanco
S/A (fls. 1006/1015), eis que tempestivos. Contudo, nego-lhes
provimento, uma vez que ausentes as hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, reportando-me aos termos das
decisões de fls. 542/548, 989/992 que já aclararam todas as
questões aventadas pelo embargante."
O inconformismo comporta acolhida em parte.
Conforme se tira da documentação apresentada com o
pedido de recuperação judicial, o polo ativo é composto pelas
seguintes sociedades: SICES BRASIL LTDA. (da qual são sócios a
Sices Participações S/A, com 99,99998% do capital, e Leonardo
Camillo Curioni, 0,00002%) e SICES PARTICIPAÇÕES S/A (da qual
são sócios Leonardo Camillo Curioni, com 99,9% do capital, e
Leraviot Administração e Participações Eireli, 0,1%), além da
empresa
individual
de
responsabilidade
limitada
LERAVIOT
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, cujo titular é Leonardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Camillo Curioni (fls. 210/223, de origem).
As sociedades (Sices Brasil e Sices Participações)
foram constituídas, respectivamente, em 19 de março de 2013 e 27
de novembro de 2018, enquanto que a empresa individual de
responsabilidade limitada foi constituída em 26 de junho de 2018.
De acordo com a narrativa da petição inicial, trata-se
de grupo de fato, sendo que "a estrutura do Grupo Sices Solar tem por
premissa a estrita relação operacional, comercial e financeira entre as
Requerentes" (fls. 72), que "estão intimamente relacionadas em decorrência
dos vínculos societários, administrativos e operacionais e, indubitavelmente,
fazem parte de um mesmo grupo econômico, além de usufruírem de caixa
único" (fls. 72); que, "além de parte das Requerentes serem, direta ou
indiretamente, detentoras de participações societárias nas demais, todas estão
sob a direção do controlador e diretor estatutário Leonardo Camilo Curioni"
(fls. 73) e que "todas as empresas do Grupo Sices Solar atuam
majoritariamente no ramo de energia solar fotovoltaica, sendo referência
nacional no setor e pioneiras neste mercado, existindo uma interligação
econômica e financeira entre as Requerentes, decorrente de uma vinculação
em termos de gestão, transferências financeiras, obtenção de financiamento e
concessão de garantias cruzadas, o que reflete uma lógica empresarial unitária
e coordenada aos interesses do Grupo como um todo" (fls. 74).
Em nota de rodapé (n. 8) lançada nesse último
excerto, as recuperandas reforçam que há "evidente (i) sinergia e entre
as empresas e o Grupo como um todo; (ii) exercício regular da atividade há
mais de 2 (dois) anos pela Sices Brasil; (iii) demonstração de que a empresa
Leraviot é avalista de todas as obrigações bancárias assumidas pela Sices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasil; e (iv) necessidade de reestruturação conjunta de todas as empresas do
Grupo, há de ser relativizada a exigência de regular exercício há mais de 2
(dois) anos, na data do pedido, sob pena de inviabilizar a recuperação e
reestruturação de todo o Grupo Sices Solar".
Todavia, os elementos de convicção desfavorecem as
alegações apresentadas para justificar o litisconsórcio ativo no
pedido de recuperação judicial.
É incontroverso que o requisito objetivo de regular
exercício das atividades, há mais de dois anos (art. 48, caput , da Lei
11.101/05), não foi atendido pela empresa individual e pela
sociedade Sices Participações S/A, na ocasião em que foi postulada
a recuperação judicial.
Como regra, prevalece a orientação de que esse
requisito deve ser verificado na data do pedido, em relação a cada
sociedade do grupo, nos casos de postulação conjunta de
recuperação judicial. Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que "As
sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar
individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de
exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em
litisconsórcio ativo." (REsp 1.665.042-RS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. em 25.06.2019).
Ainda que se cogitasse em perda do objeto dessa
discussão, em virtude do atendimento do requisito temporal no
curso do processo, como sugerido na contraminuta, a situação não
seria o bastante para autorizar a consolidação substancial prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no plano consolidado apresentado (cláusula 12, a fls. 1813, de
origem).
Isso porque, ao contrário do que defendem as
agravadas, apenas o vínculo societário entre elas e a comunhão da
administração, pelo controlador do grupo, Leonardo Camillo Curioni,
não justifica o litisconsórcio ativo necessário, pois não há indicação
de confusão patrimonial, garantias cruzadas ou atuação das pessoas
jurídicas do grupo com unidade laboral e patrimonial.
Nos autos de origem, foram juntadas duas cédulas de
crédito bancário (fls. 430/440 e 628/636, de origem) e em nenhuma
delas a empresa individual (Leraviot) é avalista da Sices Brasil Ltda.
Há também um contrato de locação, a fls. 1192/1215, de origem,
sendo locatária a Sices Brasil Ltda. e a fiança prestada por terceiro
(CT Distribuição e Logística Ltda. - EPP) que, aparentemente, não
pertence ao Grupo Sices Solar. Portanto, esses elementos de
convicção refutam a alegação de que "a empresa Leraviot é avalista de
todas as obrigações bancárias assumidas pela Sices Brasil".
Ademais, examinando os planos de recuperação
apresentados, constata-se que as recuperandas apresentaram o
mesmo laudo de viabilidade econômica, com identidade de projeção
de receitas e resultados (fls. 1911/1915, 1992/1996 e 2062/2066,
de origem), em aparente desconformidade com a decisão que
determinou a apresentação individualizada de rol de credores e
plano de recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, a reforçar a conclusão de que também não é
caso de litisconsórcio facultativo ou consolidação processual, veja-se
que a Sices Participações S/A sequer possui passivo concursal,
conforme planilha a fls. 1998, de origem, apontando que não há
credores trabalhistas, nem quirografários e tampouco microempresas, enquanto que a empresa individual de responsabilidade limitada arrolou tão somente um credor
quirografário (Banco Santander S/A), com dívida no valor de USD
3.412.769,61 (fls. 2068, de origem).
Ambas,
Sices
Participações
S/A
e
Leraviot
Administração e Participações Eireli, exercem participação em
sociedades, conforme se vê dos bens e direitos declarados (fls.
1997 e 2067, de origem), e não possuem funcionários ativos,
conforme apurado no relatório do administrador judicial (em julho
de 2020, a fls. 2749/2750, de origem).
Aqui, vale ressaltar o que dispõe o art. 47, caput , da
Lei 11.101/05: "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica".
No caso, quando se conjuga os fins almejados na lei
para viabilizar o soerguimento com a constatação de que inexistem
empregos a serem mantidos e nem interesses de credores, não há
razão para o litisconsórcio ativo, nem mesmo em relação à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individual, que arrolou apenas um credor. A lei fala em coletividade
de credores, não por acaso, visto que, em princípio, é incompatível
com os procedimentos próprios do processo de recuperação judicial
(os editais, a classificações de créditos, a assembleia etc) a
indicação de apenas um credor.
Em conclusão, nesse tópico, a irresignação fica
acolhida, para afastar o litisconsórcio ativo, determinando-se a
extinção do processo em relação à Sices Participações S/A e à
Leraviot Administração e Participações Eireli.
Quanto ao outro tópico do recurso (necessidade de
perícia prévia), o inconformismo condiz com a orientação
sedimentada no enunciado VII, do C. Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça: "Não obstante a ausência de
previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de
processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios
de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de
verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível" (DJe de 22.08.2019).
Acontece que a superveniente constatação de que o
administrador judicial elaborou relatório preliminar técnico (fls.
2517/2617, de origem), com explícita indicação de que foram
cumpridos os os requisitos objetivos e juntados os documentos
previstos no art. 51, da Lei 11.101/05, inclusive com juntada de
balanços patrimoniais do primeiro trimestre de 2020, dispensa a
realização de perícia prévia, já que esse relatório apresenta ao juízo
"as informações necessárias para apreciação da real situação das devedoras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como aos credores e em caso de continuidade do procedimento, no
momento da análise do plano de recuperação e demais atos que lhe são
incumbidos".
Ademais, nessa fase postulatória da pretensão de
recuperação judicial, sem a constatação de que o suposto abuso no
exercício de direito (postular em juízo o soerguimento) salta aos
olhos, basta a presença dos requisitos formais (arts. 48 e 51, da Lei
11.101/05), para o deferimento do processamento da recuperação
judicial.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de João Pedro
Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea1:
"O processamento da recuperação judicial é determinado tão só
pelo cumprimento dos requisitos formais para tanto previstos
em lei (LREF, arts. 48 e 51), sem apreciação do eventual direito
da devedora ao benefício pleiteado. Em outras palavras, nesse
primeiro estágio, a análise do magistrado é meramente formal;
não cabe ao juiz, por exemplo, investigar a realidade das
informações constantes dos documentos que instruem a
exordial, muito menos a viabilidade da empresa, prerrogativa
exclusiva dos credores. Satisfeitos os pressupostos, o
processamento da ação deve ser deferido."
Essa é a orientação que prevalece nesta C. Câmara
Julgadora, conforme recente julgado assim ementado:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE DEFERIMENTO DO
1 Recuperação, de Empresas e Falências, Teoria e Prática na Lei no 11.101/2005 , São Paulo, Almedina, 3a
ed., 2018, pp. 396-397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSAMENTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECISÃO
DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Recurso
interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido de
processamento da recuperação judicial - Alegação da credora,
ora agravante, de que inexistem nos autos elementos que
autorizem o deferimento do processamento da recuperação
judicial, pois as empresas requerentes não se encontram em
crise econômico-financeira, não atendendo aos requisitos
previstos no art. 51, da Lei n. 11.101/2005 - A decisão de
processamento do pedido de recuperação judicial
envolve a análise tão somente dos requisitos formais
(arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da
viabilidade econômica é de ser feito no curso do
procedimento, com a apresentação do Plano de
Recuperação Judicial e a manifestação dos credores,
culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial -
Caso em que a perícia prévia identificou o cumprimento
dos requisitos de natureza formal e material do pedido
recuperacional (requisitos previstos nos artigos 48 e 51
da Lei no 11.101/05), nos termos do decidido no agravo de
instrumento no 2247705-15.2019.8.26.0000 - Decisão mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO."
(AI
n.
2262449-15.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Sérgio
Shimura, j. em 31.07.2020 - destaque não original)
Portanto, nesse tópico (perícia prévia), diante das
conclusões do relatório técnico elaborado pelo administrador
judicial, fica rejeitada esse ponto do recurso, com a observação de
que eventual uso abusivo do instituto da recuperação será apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no incidente instaurado para aferir o cabimento do afastamento do
sócio administrador, conforme determinado nos autos de agravo de
instrumento
interposto
por
outro
credor
(AI
2085708-86.2020.8.26.0000).
Em relação ao terceiro tópico (higidez do sigilo
processual sobre os documentos do art. 51, IV e VI, da Lei
11.101/05), é certo que a decisão agravada foi omissa sobre o
tema, sendo certo que a questão foi suscitada nos embargos de
declaração opostos pelo agravante, mas não houve deliberação a
respeito (fls. 110/119 e 150).
Via de regra, todos os documentos previstos no rol do
art. 51, da Lei 11.101/05, interessam a todos os credores
submetidos à concursalidade, daí a inviabilidade de restrição de
acesso aos documentos dos incisos IV e VI (relação integral dos
empregados e salários e a relação dos bens particulares dos sócios
controladores e dos administradores), apenas a credores habilitados
nos autos, como pretendido pela recuperanda.
Conforme recente decisão desta Câmara Julgadora,
"tratando-se de medida de recuperação de empresas com plano a ser realizado
e aprovado pelos credores, justamente porque estarão sujeitos à tal medida,
resta evidenciado que todos os documentos que são necessários para a
obtenção de tal requerimento, devem ser apresentados aos credores, pois são
justamente estes os principais interessados no caminhar da demanda de
recuperação judicial, o que inclusive vai ao encontro do que dispõe o § 1° do
art. 189 do CPC/15" (AI 2248055- 03.2019.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ricardo Negrão, j. em 1o de junho de 2020).
Em outro recurso debatendo o mesmo tema, esta C..
Câmara também decidiu que, "ao menos com relação às declaração de
bens dos devedores, documento exigido pela lei de regência como pressuposto
ao deferimento da recuperação judicial, nos termos do inciso VI do seu art. 51,
o pedido deve ser atendido com fundamento no inciso III do art. 189 do Código
de Processo Civil. No tocante à relação de funcionários, contudo, parece
inexistir interesse processual das agravantes, já que as informações tuteladas
(dados
pessoais,
salários
e
funções)
pertencem
a
terceiros." (AI
2212738-75.2018.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, j. em
25.02.2019).
Portanto, é caso de adoção do entendimento do caso
paradigma, para deferir o sigilo apenas da relação dos bens
particulares dos sócios controladores e dos administradores das
devedoras, estabelecido que a restrição de acesso será dirigida
apenas a terceiros alheios ao processo, garantido o acesso às partes
e credores.
Quanto ao quarto tópico do recurso (pertinência de
deliberação, por parte dos credores, sobre o encerramento do
processo), assim deliberou a decisão agravada:
"10) A experiência tem demonstrado que a permanência do
devedor em estado de recuperação por dois anos gera vários
entraves, quer sob o aspecto financeiro, quer sob o aspecto
negocial. Além de gastos com assessores financeiros,
advogados e pessoas que devem estar à disposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrador judicial para prestar informações sobre as
atividades, o devedor tem restrição de acesso ao crédito, pois
as instituições financeiras são obrigadas a adotar provisões
mais conservadoras nas operações com os devedores em
recuperação e os demais agentes econômicos sentem-se
inseguros em contratar com quem está no regime de
recuperação judicial. Ao empresário que aprovou o plano de
recuperação é mais vantajoso estar livre de tais entraves,
podendo dedicar-se à retomada de sua atividade e ao
cumprimento do plano. Por outro lado, não haverá prejuízo aos
credores, que, mesmo depois da sentença de encerramento da
recuperação, a qualquer tempo poderão requerer a falência ou
a execução do título, em caso de descumprimento das
obrigações. À fase inicial do processo de recuperação, que
consiste na negociação e deliberação sobre o plano, é que deve
ser dada máxima importância. É preciso deixar às partes que
promovam a negociação das obrigações e a sua fiscalização de
acordo com os seus interesses. Considerando não ser ordem
pública a norma da LRF que estabelece o prazo máximo de 2
anos do processo de recuperação judicial e que o art. 190 do
CPC de 2015 permite mudanças no procedimento para ajustá-
los às especificidades da causa, deverá a assembleia de
credores deliberar a respeito do encerramento do processo na
forma que for mais conveniente às partes (com a concessão da
recuperação, por exemplo), o que permitirá a eliminação dos
entraves
à
recuperanda
na
continuidade
da
atividade
empresarial, sem prejuízo aos credores. A propósito, desde
logo autorizo o administrador judicial a convocar
assembleia geral destinada à deliberação sobre o tema"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, essa solução destoa da orientação
consolidada na jurisprudência desta C. Câmara Julgadora, no
sentido de que "o biênio de supervisão judicial da recuperação judicial,
expressamente previsto no art. 61 da lei de regência, deve ser entendido como
norma cogente, de natureza pública e indisponível" (AI
2117853-69.2018.8.26.0000, 2a CRDE, Rel. Des. Araldo Telles, j.
Em 29.07.2019).
Outrossim, para uniformizar a jurisprudência, o C.
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial editou enunciado a
respeito do tema: "O prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no
artigo 61, caput , da Lei 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de
carência fixado" (enunciado II - DJe de 17.01.2019).
Essa é a diretriz que deve ser adotada, de modo que
não compete aos credores deliberar de modo diverso.
Por fim, no tocante ao derradeiro ponto (modo de
contagem dos prazos processuais, se em dias úteis ou corridos), a
questão é singela e o agravante também tem razão em parte ao
indicar que "a forma como tratada a questão da contagem dos prazos pela r.
decisão agravada dá margem ao entendimento de que não somente os prazos
materiais, decorrentes da própria Lei de Falências e Recuperações Judiciais,
mas também os prazos processuais (ex. embargos de declaração, recursos,
etc.) serão contados em dias corridos, o que não se coaduna com
entendimento explanado no Enunciado XIV do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste E. TJ -SP" (item 56, a fls. 23/24).
A leitura do voto condutor do julgado destacado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada (REsp 1.699.528-MG) revela a explícita conclusão
de que a contagem em dias corridos alcança apenas os prazos
expressamente previstos na Lei 11.101/05, sejam eles processuais
ou materiais.
A propósito, conforme já decidiu esta relatoria, no
julgamento de recurso que também questionava a aplicação literal
da solução apresentada pelo STJ, "Trata-se da interpretação que melhor
atende às escolhas feitas pelo legislador da Lei n. 11.101/05 (que não
contemplou a contagem de qualquer prazo em dias úteis), ao passo que
garante a unicidade lógica e sistêmica dos procedimentos por ela disciplinados
(fatalmente comprometida ao se admitir que alguns prazos sejam contados em
dias úteis, ao passo que outros sejam contados em dias corridos)" (AI n.
2025319-72.2019.8. 26.0000, j. em 17.06.2019).
Acontece que esse entendimento não autoriza a
conclusão de que o prazo dos agravos dos art. 17 e 59, § 2o, da Lei
11.101/05, deve ser computado em dias corridos, uma vez que o
prazo dessa modalidade de recurso (agravo - 15 dias) está previsto
no CPC (art. 1.003, § 5o), daí a prevalência da regra específica do
art. 219, do CPC, isto é, a contagem em dias úteis.
Essa é a orientação sedimentada no enunciado XIV,
pelo C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, deste E. Tribunal:
"Todos os prazos previstos na Lei no 11.101/2005 e no plano
de recuperação judicial devem ser contados em dias corridos,
contando-se em dias úteis apenas os previstos no próprio CPC,
caso, em particular, dos recursais" (Dje de 09.03.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto basta para o mínimo ajuste na decisão
agravada, nesse particular, para a estrita observância do referido
enunciado, isto é, contando-se em dias úteis apenas os prazos
previstos no próprio CPC, em particular, os prazos recursais.
Em conclusão, é caso de acolhimento em parte do
inconformismo, para afastar o litisconsórcio ativo e determinar a
observância dos enunciados II e XIV, do Grupo de Câmaras de
Direito Empresarial, além de deferir o sigilo processual em relação
dos bens particulares dos sócios controladores e dos
administradores da recuperanda, nos termos retro indicados.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.477
Agravo de Instrumento no 2133190-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S.A.
Agravados: Sices Brasil Ltda., Sices Participações S.a. e Leraviot
Administração e Participações Eireli
Interessado: Onbehalf Auditores e Consultores Ltda (Administrador
Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo
do
r.
entendimento
adotado
pelo
DD.
Desembargador Relator e o faço porque dou provimento ao recurso em maior
extensão.
As agravadas ajuizaram o pedido de recuperação judicial
e indicaram estar em crise financeira decorrente da pandemia, sob o
argumento de que “o mercado chinês paralisou a produção dos produtos,
desabastecendo repentinamente o mercado de produtos fotovoltaicos,
causando graves prejuízos às empresas do setor fotovoltaico, situação que
ainda foi agravada pelo aumento exponencial do dólar, perdas de negócios
que foram desfeitos, fatores que fizeram com que o faturamento do Grupo no
mês de março de 220 caísse em 50% em relação ao mês de dezembro de
2019, experimentando prejuízo aproximado de R$ 100.000.000,00 [..], além
de dificuldades na obtenção de limite de crédito em alguns bancos [..]”
(decisão agravada em fl. 382, nos autos de origem ).
Ao apreciar o pedido recuperatório, o Magistrado, ainda,
entre outras deliberações concedeu o prazo de dez dias para que o
Administrador Judicial informasse o Juízo sobre a situação da empresa.
Essa análise técnica preliminar foi juntada em fl. 206 e
seguintes do instrumento recursal, com a informação de que “as informações
analisadas nesse documento foram entregues pela própria recuperanda,
sendo desta a responsabilidade pela acuracidade e exatidão das mesmas” e
que “o objetivo desse relatório é informar aos interessados a situação da
empresa em recuperação e a perspectiva para o negócio da mesma” (fl. 206 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ss., no instrumento
recursal ).
Os singelos argumentos apresentados em contraminuta
defendendo a desnecessidade de perícia prévia diante da apresentação dos
documentos previstos no art. 51 e da apresentação de relatório preliminar
técnico não se sustentam.
E isto porque o relatório preliminar prévio foi elaborado
a partir de informações das próprias recuperandas e a juntada de
documentos, cumprindo as formalidades processuais não afastam a
necessidade de perícia prévia, em casos em que sérias dúvidas são arguidas
por inúmeros credores (o Relator afirma já serem sete os recursos neste
momento processual).
Isto porque vige no procedimento recuperatório o
princípio da transparência, bem definido por Fábio Ulhoa Coelho COELHO,
Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial , Saraiva: São Paulo, 2012, p.
58-59):
O processo de falência e a recuperação judicial
importam, inevitavelmente, custos para os credores da
empresa em crise. Eles, ou ao menos parte deles,
suportando prejuízo, em razão da quebra ou da
recuperação do empresário devedor.
Os
processos
falimentares,
por
isso,
devem
ser
transparentes, de modo que todos os credores possam
acompanhar as decisões nele adotadas e conferir se o
prejuízo que eventualmente suportam está, com efeito,
na exata medida do inevitável. A transparência dos
processos falimentares deve possibilitar que todos os
credores que saíram prejudicados possam se convencer
razoavelmente de que não tiveram nenhum prejuízo
além do estritamente necessário para a realização dos
objetos da falência ou da recuperação judicial.
Deve ser conciliado o princípio da transparência com a
preservação das informações estratégicas da empresa em
crise,
indispensáveis
à
manutenção
de
sua
competividade. Mesmo falido o empresário, é possível
que a atividade econômica que explorava, saneada e
transferida às mãos de pessoas mais competentes ou
sortudas, ainda frutifique. Desse modo, tendo em vista
este possível cenário, toda cautela na preservação da
competividade da empresa é recomendável, não somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na recuperação judicial, mas igualmente no processo de
falência.
O princípio da transparência nos processos falimentares
é legal, especial e implícito.
Com informação clara e transparente os credores terão
elementos essenciais pedido recuperatório, além daqueles legalmente
definidos. Parece-nos plausível, que o Magistrado ao receber o pedido
determine, pelo poder geral de cautela, a complementação das informações
trazidas ou, como no caso dos autos, a prévia verificação a ser realizada pelo
experto, sobretudo pelos desdobramentos já analisados em outros recursos
interpostos, como se verifica mais adiante.
Essa determinação é consentânea com o espírito do
disposto no art. 51 e visa apenas complementar o rol de demonstrações
previsto.
Ao contrário do suscitado na contraminuta recursal, a
lei não veda a realização o de perícia quando o Magistrado entender que
essa diligência se faz necessária. Trata-se de providência a critério judicial
que pode e deve ser realizada.
Neste sentido, há recente precedente desta relatoria em
situação análoga:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Empresa recuperanda que pretende a reforma da decisão que
determinou perícia para avaliar a real existência de crise
empresarial, seu regular funcionamento e a regularidade da
documentação Perícia prévia ao processamento que embora
não possua previsão legal mostra-se necessária no caso em
exame Decisão mantida Recurso não provido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso, por maioria de votos. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2133504-44.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do
Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 07/11/2018)
No mesmo sentido, precedente da E. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de processamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinação de realização de perícia prévia, para auxiliar o
juízo na apreciação da documentação contábil (art. 51 II LRF)
e constatar a real situação de funcionamento da empresa.
Possibilidade. Decisão mantida. Assistência técnica de perito
permitida pela lei. Juiz que não dispõe de conhecimentos
técnicos
suficientes
para
apreciar
a regularidade da
documentação contábil apresentada. Art. 189 LRF c/c art. 145
CPC. Com relação à constatação da real situação de
funcionamento das empresas, não pode o julgador mostrar-se
indiferente diante de um caso concreto, em que haja
elementos robustos a apontar a inviabilidade da recuperação
ou mesmo a utilização indevida e abusiva da benesse legal. O
princípio da preservação da empresa não deve ser tratado
como valor absoluto, mas sim aplicado com bom senso e
razoabilidade, modulado conforme a intenção do legislador e
espírito da lei. Ativismo. Precedentes. Decisão de deferimento
do processamento que irradia importantes efeitos na esfera
jurídica de terceiros. Decisão integralmente mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Recuso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058626-90.2014.8.26.0000;
Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araras - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro:
10/07/2014)
A esses fundamentos, acrescenta-se que a perícia prévia
determinada não implica, sob qualquer ótica, na análise de viabilidade
econômica. Trata-se apenas de prévia verificação da regularidade formal
exigida legalmente, sem que omissões ou eventuais distorções possam
refletir negativamente na recuperação judicial.
Ademais, a lei não veda a realização da perícia prévia.
Trata-se de ato jusridicional que se insere no poder geral de cautela do
Magistrado.
A
esses
fundamentos
agregam-se
os
argumentos
apresentados pelo credor Banco Fibra nos autos do AI n. 2115703-47.8.26 : a)
as devedoras tomaram empréstimos milionários dias antes do ajuizamento
do pedido recuperacional; b) as devedoras teriam prestado informações
falsas acerca da sua situação financeira (fl. 6, item 8 e fl. 14, item 27); c)
pesquisa na rede mundial de computadores informam que a Sices Solar
teria dobrado o faturamento em 2019 para 1,4 bilhões de reais (fl. 13, item
25); d) as devedores não teriam demonstrado necessidade do pedido
recuperatório.
A tudo isso, indico, ainda, que no julgamento colegiado
do AI n. 2085708-86.0000, em 9 de junho de 2020, deliberou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instauração de incidente para apuração de cabimento de eventual
afastamento do sócio administrador das recuperandas, por supostos atos de
má gestão nebulosos atos de gestão que na obtenção de mútuo que “pode
ter descapitalizado as sociedades às vésperas do pedido de recuperação”:
Recuperação judicial - Pedido de reconsideração de decisão
monocrática do relator que suspendeu a eficácia da decisão
que deferiu o processamento do pedido de recuperação - A
superveniente constatação de que o administrador judicial
elaborou relatório preliminar técnico, com indicação de que as
recuperandas cumpriram os requisitos objetivos previstos na
legislação de regência, mitiga a probabilidade de provimento
do agravo de instrumento, no tocante à necessidade de perícia
prévia - Mantida a suspensão da ordem judicial de restituição
do valor retido pelo agravante - Diante dos fatos alegados
pelo agravante e tendo como foco o pedido recursal de
imediato
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas, pertinente a antecipação em parte, e ex officio ,
da tutela recursal, a fim de determinar a imediata
instauração de incidente para apuração do cabimento de
eventual
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas - Fica cassado o efeito suspensivo concedido,
com a antecipação de parte da tutela recursal.
Os fundamentos apresentados pelo Relator nesse agravo
de instrumento (2085708-86.0000) foram os seguintes:
Por fim, repisa-se, ainda no foco da aparência, causa espécie a
alegação das recuperandas, de que realizaram empréstimos
recentes (em 2020) para o sócio e administrador Leonardo,
"no qual o Sr. Leonardo deverá pagar às Agravadas o valor
emprestado (R$ 7,95MM) até o dia 02.01.2025, devidamente
contabilizado pelas empresas Agravadas" (fls. 1209).
Ao que tudo indica, essa operação é injustificada e não condiz
com o objetivo social das recuperandas, o que recomenda o
rigor e a agilidade na apuração dos fatos, já que esse mútuo
pode ter descapitalizado as sociedades às vésperas do pedido
de recuperação e a conduta, além de eventualmente
confirmar as alegações do ora agravante, poderá resultar no
afastamento do administrador, nos termos do art. 64, IV, c,
da Lei 11.101/05.
Aliás, a informação de empréstimo em expressivo valor, em
favor do sócio administrador, reforça a alegação do agravante,
no sentido de que há utilização abusiva do instituto da
recuperação, já que a principal recuperanda confessa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprestou dinheiro ao sócio administrador concomitantemente à contratação de mútuo junto à
instituições financeiras, no período em que, segundo relatado
pelo
administrador
judicial,
"houve
um
aumento
substancial do endividamento com fornecedores e uma
queda brusca no faturamento do primeiro trimestre de
2020" (item 46, a fls. 909).
Com essas considerações, sem deixar de observar o aparente
acerto do tópico da decisão recorrida que pontuou que
"Alegações de prática de crimes financeiros imputados à
recuperanda ou seus sócios, ou ilações quanto à
existência ou não da crise financeira alegada, é tema a
ser debatido no trâmite da ação, não comportando
qualquer discussão em etapa preliminar de mero
'processamento' do pedido na qual se encontra o feito", e
tendo como foco o pedido recursal de imediato afastamento do
sócio administrador das recuperandas, é caso de, ex officio ,
antecipação em parte dessa tutela recursal, a fim de
determinar a imediata instauração de incidente para aferir o
cabimento do afastamento do sócio administrador das
recuperandas.
Os nebulosos atos de gestão

(empréstimo ao sócio
administrador e contratação de mútuos às vésperas do pedido
de recuperação judicial) devem ser analisados por perícia e/ou
auditoria independente, com profissionais a serem designados
pelo i. Juízo a quo, com o acompanhamento do administrador
judicial.
Em conclusão, fica cassado o efeito suspensivo concedido, com
a antecipação de parte da tutela recursal, nos moldes retro
indicados e com observação de que foi concedido em parte
efeito suspensivo em recurso interposto por outro credor (AI
2114630-40.2020.8.26.0000), para restrição do litisconsórcio
ativo ao campo processual.
É o caso, portanto, de determinar-se a perícia prévia
antes de se proceder ao processamento da recuperação judicial.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso em
maior extensão àquela recomendada no voto do Relator Sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
1398D1A9
20
26
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
139CD14F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2133190-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.